Tribunal: STF
Processo: AP 1397
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEIÇÃO requereu: a) que seja o oficiado a empresa Google para que encaminhe o relatório de posicionamento por GPS das locomoções registradas na conta cantor.adnrekelvisoficial@gmail.com, referentes ao dia 8/1/2023 
; b) juntada de todas as imagens do Palácio do Planalto entre os dias 7 e 8/1/2023, além da perícia técnica afim de verificar autenticidade, integridade e fidedignidade, garantida a cadeia de custódia; c) expedição da certidão carcerária do réu com informações detalhadas de ingresso, saídas e eventuais movimentações no sistema prisional; e d) dados apreendidos na DPE, no dia 08/01 de propriedade do acusado (eDoc. 72).



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas.



    Além disso, a iniciativa probatória compete às partes, não ao julgador, que deve atuar de forma subsidiária em casos de inércia, imperícia ou mesmo impossibilidade de obtenção da prova. Assim, não havendo comprovada recusa pela empresa Google para fornecer relatório do Sistema de Posicionamento Global (GPS), do site ‘’google maps’’, não cabe a esta CORTE determinar tal providência.



    Quanto ao acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 63, ID: f5f91bbe).



    Além disso, a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo 2516/2023 com o exame pericial realizado no celular apreendido de ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEIÇÃO, cujo acesso foi disponibilizado por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 85, ID: 7cd4a198). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu. 



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente